Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VIÚVA MEEIRA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas de crédito bancário, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela viúva meeira, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução, com limitação da responsabilidade patrimonial ao quinhão recebido na partilha dos bens do espólio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a viúva meeira pode ser incluída no polo passivo da execução de título extrajudicial originado de contrato firmado exclusivamente pelo cônjuge falecido, e, em caso positivo, se sua responsabilidade patrimonial pode se limitar à herança recebida.
III. Razões de decidir
3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento, sendo possível que estes respondam por dívidas contraídas na constância da união, conforme o art. 1.658 do Código Civil.
4. As dívidas contraídas no exercício da administração dos bens comuns obrigam os bens do cônjuge que as contraiu e, na medida do proveito, também os do outro cônjuge, nos termos do art. 1.663, § 1o, do Código Civil.
5. A responsabilidade patrimonial da meeira, na qualidade de herdeira, pode ser limitada ao quinhão que lhe coube na partilha dos bens deixados pelo falecido, não havendo violação ao direito à meação quando expressamente resguardada pela decisão judicial.
6. No caso, a decisão agravada reconheceu e preservou a meação da agravante, limitando a execução ao valor correspondente ao quinhão hereditário por ela recebido (R$ 20.349,55), conforme partilha extrajudicial dos bens realizada após o inventário.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.663, § 1o, 1.667, 1.796 e 1.997; CPC, art. 1.019, I.